Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONSUMO COMPARTILHADO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. CONSTATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PENA READEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. ART. 33, § 2o, A, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.
2. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas.
5. Evidenciado, segundo o acervo probatório reunido, que a droga apreendida era voltada à difusão ilícita, incabível a desclassificação da conduta praticada para a de posse de drogas para uso pessoal, ainda que o apelante, eventualmente, possa ostentar a condição de usuário, que não é incompatível com a de traficante.
6. Não há que se falar em incidência do art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06 quando o acervo probatório coligido aponta, indene de dúvida, não o consumo compartilhado da droga, mas a mera venda de entorpecente em dinâmica de curto período.
7. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem acolhido a utilização dos parâmetros de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, de 1/6 da pena mínima em abstrato, ou mesmo de outra baliza, desde que proporcional e razoável, bem como devidamente demonstrada por meio de fundamentação adequada, em atenção ao livre convencimento motivado e segundo a discricionariedade vinculada do Juízo (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal).
8. Devidamente demonstrado, por meio de fundamentação clara e concreta, o critério de exasperação utilizado pelo julgador, que observa os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar na utilização de outra baliza, notadamente porque ausente direito subjetivo do réu nesse sentido.
9. Constatada a confissão parcial do acusado, impõe-se o reconhecimento da circunstância como atenuante de pena.
10. Imposta pena inferior a 8 anos e superior a 4 a acusado reincidente e com múltiplos antecedentes, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.
11. Ausentes os requisitos autorizadores dos artigos 44 e 77 do mesmo Código, incabível a substituição ou a suspensão condicional da pena.
12. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida.